Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707017-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA AGRAVADO: LARISSA JENIFER DE OLIVEIRA FELIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra a agravada, indeferiu a penhora das cotas da empresa (ID 147021325, autos de origem). Em suas razões (ID 44112166), a agravante sustenta que: 1) a agravada deixou de cumprir suas obrigações contratuais, ou seja, não efetuou o pagamento de 6 mensalidades referentes ao curso de medicina; 2) após diversas diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisas extrajudiciais obteve o levantamento de quantia irrisória; 3) a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI se transformou em sociedade empresária LTDA; 4) houve fraude na execução, pois a agravada transferiu 100% das quotas para a sua mãe, durante o trâmite da execução. Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (Ids 44112170 E 44112169). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da penhora requerida pelo autor. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Reside a controvérsia em verificar se é hipótese de fraude à execução e se é possível a penhora de quotas empresariais, bem como de seu faturamento. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a agravante é credora de quantia de R$ 89.262,56 em decorrência do não pagamento de 6 mensalidades do curso de medicina. Houve tentativa frustrada de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ademais, no curso da execução a agravada transferiu a empresa para a sua mãe, bem como a transformou em sociedade empresária. Em face disso, a agravante alegou fraude à execução e requereu a penhora das quotas e do faturamento da empresa. A agravante alega urgência em razão da possibilidade de prescrição intercorrente. Todavia, o processo encontra-se suspenso desde setembro de 2022 diante da inexistência de bens penhoráveis. O art. 206-A do Código Civil (CC) estabelece que a prescrição intercorrente possui o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código No âmbito processual, o termo inicial e a forma de contagem do prazo da prescrição intercorrente estão estipulados no art. 921 do CPC. Não se vislumbra hipótese de prescrição antes do julgamento do presente recurso. Não há qualquer prejuízo ao agravado em aguardar o julgamento do agravo de instrumento em função da célere tramitação do agravo de instrumento. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator